Tribunal: TJDFT
Processo: 0003307-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003307-03.2018.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO CLEMENTE GALVÂO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME MAIS GRAVOSO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu do acusado implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. O elemento subjetivo do crime de receptação, quando inexiste a confissão do acusado, é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, não deixa dúvidas acerca da intenção em praticar a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal. 3. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição, tampouco em desclassificação para receptação culposa. 4. Considera-se suficientemente fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando declinados elementos que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entra as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6. Diante da análise desfavorável de cinco das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, ainda que a pena tenha sido fixada definitivamente em patamar inferior a 4 anos de reclusão, cabível o estabelecimento do regime inicial mais gravoso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20, § 1o, 180, § 3o, 59, 68, 33, 44 e 77, todos do Código Penal, aduzindo que deve ser adotado critério único para a exasperação da pena-base e insurgindo-se contra a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, ao argumento de fazer jus à fixação do regime aberto. b) artigo e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a inexistência de provas suficientes para a condenação. Em sede de recurso extraordinário, alega afronta ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da CF, por ofensa aos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena. Defende a existência de repercussão geral. Requer a que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ASDRÚBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID Num. 55572666 - Pág. 21). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 20, § 1o, 180, § 3o, 59, 68, 33, 44 e 77, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “como alhures demonstrado, o acervo probatório dos autos, em especial os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e confirmados em sede judicial, inclusive do próprio réu, convergem para a configuração do crime de receptação dolosa” (ID Num. 50225720 - Pág. 9); “necessário o redimensionamento da reprimenda, com a adoção de critério único na exasperação da pena-base, desde que não prejudicial ao réu, pois, caso mantida a diferenciação aplicada pelo sentenciante em relação a três das circunstâncias consideradas mais graves, o critério de 1/6 da pena mínima acarretará quantum de aumento menor do que aquele aplicado em relação as outras duas circunstâncias, causando incoerência no julgado” (ID Num. 50225720 - Pág. 14); “in casu, o réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. A despeito de inferior a 4 anos, o réu ostenta diversas circunstâncias desabonadoras, que autoriza a fixação de regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto” (ID Num. 50225720 - Pág. 15). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido o ônus referente à arguição de repercussão da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1409193 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado ASDRÚBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017